Tribunal: TJES
Processo: 5001282-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-77.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MALAVASI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. APELO DESPROVIDO.

1. A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável o acolhimento da tese de absolvição, o que demanda a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

2. No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública que efetuaram a prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime.

3. A versão de que a droga apreendida se destinaria apenas ao uso pessoal dos recorrentes não se harmoniza com o conjunto probatório, se mostrando inviável o acolhimento da tese de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

5. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO MALAVASI
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 9897985, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9898009, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal, e (3) pelo benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 9898011, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 10233971, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO MALAVASI
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 9897985, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, fixando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 9898009, nas quais postula: (1) pela absolvição por ausência de prova de autoria, (2) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal, e (3) pelo benefício da justiça gratuita.

Consoante destacado na denúncia o recorrente foi preso em flagrante na posse de 03 (três) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, 03 (três) pedras de "
crack
", e a quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) em espécie.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 05 de janeiro de 2024, por volta das 10h:05min, no Beco Heliodoro Cavalcante, bairro Monte Belo, Vitória/ES, local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de entorpecentes, o DENUNCIADO, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 03 (três) pedras contendo a droga ilícita “CRACK”, 03 (três) pinos contendo a droga ilícita “COCAÍNA”, 01 (uma) bucha contendo a droga ilícita “MACONHA” e a quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) em espécie, conforme consta do BU 53362972.”

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão de fls. 13/14, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 15, e boletim unificado de fls. 23/26.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a
autoria
do delito de tráfico, ocasião na qual afirmou que estava com uma pedra de ‘crack’ e migalhas de uma outra, que serviriam para seu consumo, bem como que havia comprado a droga da pessoa apelidada por “cabelo”, que vendia drogas em uma cabana no local da prisão em flagrante. Afirmou ainda que a quantia de R$89,00 (oitenta e nove) reais seria proveniente da venda do material de reciclagem.

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo. Os policiais Ronaldo de Barros Ferreira e Thiago Nascimento Queiroz, ouvidos sob o crivo do contraditório, ressaltaram que abordaram o recorrente em local de intenso tráfico de drogas, sendo que muitas pessoas tentaram se evadir ao avistarem a guarnição, inclusive o apelante. Os depoentes afirmaram que foram encontrados com nos bolsos do acusado 03 (três) pedras de ‘crack’, 03 (três) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) em espécie, consistindo em notas de pequeno valor e moedas.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, ainda que as testemunhas de acusação não tenham visto o recorrente comercializando drogas, evidencia-se dos autos prova de que ele trazia consigo diversidade de substâncias entorpecentes embaladas em pequenas porções, situação que indica a finalidade comercial. A tese acusatória da comercialização é reforçada pela quantia em dinheiro apreendida, que consistia em notas e moedas de pequeno valor.

Dessa forma, não há como acolher as teses absolutória e desclassificatória diante das circunstâncias em que foram feitas a prisão em flagrante e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Por fim, a defesa do recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

“
Os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014204-46.2021.8.08.0024; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 18/Mar/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.